Tribunal: TJMT
Processo: 1019708-04.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019708-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADGUISMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 346.415.721-00 (RECORRENTE), GERCELENE FERNANDES PINTO - CPF: 001.227.671-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO.
10 DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA.
RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

Nos
Juizados Especiais, a Fazenda Pública não
possui prazos diferenciados para a prática
dos
atos
processuais.
A interposição do recursoinominado fora do prazo legal impõe o não conhecimento.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

ad
vocatícios
pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1019708-04.2021.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ADGUISMAR MARTINS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egré
gia

Turma
.

ADGUISMAR MARTINS DA SILVA
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como

indevida

a

incidência
de ICMS
sobre

a

energia

ativa

injetada
pela
unidade

consumidora
no
sistema
de
distribuição

da
concessionária
,
porquanto
se
trata
de
empréstimo

gratuito
e
não

constitui

efetiva

transferência
de
titularidade

necessária
à
incidência
do
referido

imposto
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para "
determinar
a
suspensão
da
cobrança
de ICMS
sobre
a
distribu
ição
e a
transmissão
de
energia

fotovoltaica
da
Unidade

Consumidora

pertencente
a
parte

autora
,
conforme

descrita

na

inicial
,
bem

como

determino
a
restituição
dos
valores

já

cobrados
à
título
de ICMS
na
UC sob
a forma
de
compensação
".

O
Recurso

Inominado

f
oi

interposto
pela
parte

reclamada
,
visando
a
reforma
da
sentença
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempest
ividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
nº
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração
, se
opostos
,
interrompem

esse

prazo
.

Ainda
,
conforme

dispõe
o
art.
7º, da Lei
nº
12.153/2009,
não

há

prazos

diferenciados
,
em

sede
dos
Juizados

Especiais
, para a
Fazenda

Pública

praticar

os

atos

processuais
que
lhe

incumbem
,
incluindo
-se
aí

a

interposição
de
quaisquer

recursos
.

Art.
7º
.
Não haverá prazo diferenciad
o para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito
público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Destaco que, não
obstante exista previsão legal de que a Fazenda Pública, de modo geral, gozará de prazo em dobro para suas manifestações processuais (art. 183, CPC), deve prevalecer, no presente caso, a legislação especial, específica para os Juizados Especiais da Fazenda
Pública
.

No
caso dos autos,
o Recurso Inominado é intempestivo,
porquanto
,
a ciência da sentença de mérito ocorreu em 25/07/2022 (cf. aba de expedientes - Sentença - 16176339)
, mas
o recurso foi interposto somente em 16/08/2022 (ID 144774801/
PJe2
), ou se
ja,fora do prazo legal
, inclusive, como bem atestado pelo PJe1, em relação ao decurso de prazo
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 1.
0
00,00
(mil reais)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024